Tribunal: CARF
Processo: 10774.000012/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10774.000012/2011-06
ACÓRDÃO
9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O dissídio jurisprudencial que enseja o conhecimento do recurso especial
consiste na interpretação divergente da mesma norma, efetuada por
órgãos judicantes distintos, aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras de
direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate.
No caso específico, apesar da classificação discutida no acórdão paradigma
ser a mesma, não guarda qualquer relação com a situação fática objeto do
presente processo administrativo, visto tratar-se de produtos distintos, que
possuem finalidade específica, com classificações próprias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
contra o Acórdão no 3201-011.098, de 26/09/2023, (fls.353/366), proferido pela 1a Turma da 2a
Câmara desta Terceira Seção de Julgamento deste CARF, cuja ementa se transcreve a seguir:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2009, 2010
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
CLASSIFICADA
CONFORME
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. SELOS HIGIÊNICOS PARA PROTEÇÃO
DA TAMPA DE LATA DE CERVEJA.
A mercadoria "selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja" tem
correta classificação no código NCM 7607.19.10. Trata-se de produto que apenas
protege e não se confunde com a tampa da lata de cerveja, esta sim classificada
na NCM 8309.90.00.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que lhe
negava provimento.
Breve síntese do processo
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário, pelo lançamento de Auto de Infração (fls.112/132), relativo ao Imposto de Importação,
PIS e COFINS-Importação, acrescidos de multas e juros, apurados em face da classificação
incorreta de mercadoria importada “selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja”,
por meios das Declarações de Importação (DI’s) nos 09/1247911-0, 09/1273010-7, 09/1732435-2,
09/1732435-2, 10/0416825-1 e 10/1407279-4.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
3
A íntegra da ação fiscal se encontra no Termo de Verificação Fiscal (fls.134/139),
cuja síntese segue abaixo:
1. Quando da importação das mercadorias em foco (selos higiênicos para
proteção da tampa de lata de cerveja), o contribuinte as classificou na posição
7607.19.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul — NCM (extratos das
Declarações de Importação — DI — e telas onde constam as datas do registro, do
desembaraço, o valor aduaneiro e os cálculos dos tributos: fls. 2-32);
2. Classificam-se nessa posição "folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo
impressas ou com suporte de papel, cartão, plásticos ou semelhantes), de
espessura não superior a 0,2mm (excluindo o suporte), gravadas, mesmo com
camada de óxido de alumínio, de espessura inferior ou igual a 110 micrômetros
(microns) e com um conteúdo de alumínio superior ou igual a 99,9%, em
peso"(Resolução Camex n° 43/2006);
3. Que “as amostras dos tais selos higiênicos (fl. 102), entregues à fiscalização
pelo contribuinte sob intimação, denotam que se trata de um produto acabado,
pronto à utilização, não sendo necessário qualquer procedimento industrial
adicional. Sua forma final já está definida — é uma cápsula feita com folhas
delgadas de alumínio, utilizada para recobrir a extremidade da lata de bebida. E
isto está disposto, inclusive, nas Declarações de Importação (quando o
contribuinte declara tratar-se de "selos higiênicos": fls. 4, 10, 16, 22 e 29), nas
faturas (lids for beverage cans: fls. 55, 56, 64, 65, 67, 69, 76, 77, 84, 85, 92 e 93),
no folheto publicitário da fabricante (can lid labels: fls. 103-4) e na especificação
técnica do produto (protección higiênica para latas: fl. 101). Não se trata,
portanto, de folhas de alumínio que devem ser recortadas ou submetidas a outros
processos industriais para se tornar "selo higiênico". Não lidamos aqui com uma
parte do produto, e sim com o próprio, acabado, pronto para uso sobre as latas de
bebidas”.
4. Que “a posição 8309.90.00 da NCM abrange as "rolhas, tampas e cápsulas para
garrafas (incluídas [...] as rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas vertedoras),
tampões roscados. protetores de tampões ou batoques, selos de garantia e outros
acessórios para embalagem, de metais comuns", exceto as "cápsulas de coroa"
(posição 8309.10.00)”;
5. Que “dispõe a 1a. Regra para a Interpretação do Sistema Harmonizado (Anexo
ao Decreto n° 97.409/88)”:
“Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras
seguintes:” [grifo nosso]”;
6. Que, portanto, “de acordo com a regra supracitada, é na posição 8309.90.00
que se enquadra a mercadoria importada sob análise” (grifos do original);
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
4
7. Que “o Imposto de Importação é calculado pela aplicação das alíquotas fixadas
na Tarifa Externa Comum — TEC — sobre sua base de cálculo(RA/2009: art. 90). A
alíquota aplicável é a correspondente ao posicionamento da mercadoria na Tarifa
Externa Comum, na data da ocorrência do fato gerador, uma vez identificada sua
classificação fiscal segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul. (RA/2009: art.
94, caput). O fato gerador ocorre na entrada da mercadoria estrangeira no
território nacional (RAJ2009: art. 72) e, para efeito do seu cálculo considera-se a
data de registro da Declaração de Importação(RA/2009: art. 73, inciso I). A TEC em
vigor as datas da ocorrência dos fatos geradores, instituída pela Resolução Camex
n° 43/2006, determina às mercadorias dispostas na posição 7607.19.10 uma
alíquota de 2%, ao passo que, aquelas classificadas na posição 8309.90, uma
alíquota de 16%”.
8. Que “houve, portanto, nas Declarações de Importação de nos. 09/1247911-0,
09/1273010-7,
09/1732435-2,
10/0416825-1
e
10/1407297-4,
erro
na
classificação fiscal e, consequentemente, no cálculo do imposto devido. Assim, na
realização da revisão aduaneira (RA/2009: art. 638), lanço o crédito tributário
correspondente à diferença”.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela contribuinte em sede de
Impugnação (fls.159/179), a lide foi decidida pela 12a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão 16-
85.990, de 21/02/2019 (fls.234/251), que por maioria de votos, afastou as preliminares de
nulidade do lançamento arguidas, manteve a multa por erro de classificação fiscal prevista no art. 84 da
Medida Provisória n° 2.158/35/2001, e em relação a classificação fiscal, concluiu que “ a mercadoria "selos
higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja" tem correta classificação no código NCM 8309.90.00.
Trata-se de produto acabado, para aposição sobre as latas, conferindo-lhes maior higiene por tampar a
parte exterior da lata que, após aberta, terá contato com o líquido a ser consumido. É portanto uma tampa,
um acessório para a lata, que é a embalagem da cerveja”.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.265/277), aduzindo, em
síntese: (i) ilicitude de autuação por inovação de critério na classificação aduaneira; (ii)
impossibilidade de classificação de “selo higiênico para proteção da tampa de lata de cerveja” na
posição no 8309.90.00 da NCM; (iii) inconstitucionalidade do inciso I do art. 7o da lei no
10.865/2004; e (iv) impossibilidade de aplicação da multa por falta de esclarecimento.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, decidiram por unanimidade, em dar provimento ao recurso para
afastar a reclassificação realizada pela Fiscalização, com a adoção da NCM 8309.90.00 e acatar a
validade da classificação fiscal NCM 7607.19.10 utilizada pela contribuinte (fls.353/366).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.368/379) a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à classificação fiscal da
mercadoria descrita como “selo higiênico para proteção da tampa de lata de cerveja” se na
posição NCM 8309.90.00 imputada pela Autoridade Fiscal ou NCM 7607.19.10 adotada pela
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
5
contribuinte. Para tanto, indica como paradigma o Acórdão no 3102-00.355 (Processo no
11128.001499/2002-22, julgado em 17/06/2009).
Defende estar prequestionada a matéria e demonstrada a divergência
jurisprudencial quanto à interpretação e aplicação das regras de classificação fiscal de mercadorias
estabelecidas no DL no 1.154/1971 e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das Notas
Explicativas. Nesse sentido aduz a Fazenda Nacional que “a divergência jurisprudencial está
demonstrada, pois temos aqui o mesmo produtos (selos de proteção de alumínio), sendo que o v.
acórdão ora recorrido entende que a sua classificação tarifária seria no código NCM 7607.19.10,
enquanto que o paradigma aponta a mesma classificação tarifária adotada pela Fiscalização neste
feito, a saber, NCM 8309.90.00”.
Ressaltou ainda a recorrente:
5. Atente-se que o fato do produto no acórdão ora recorrido ser colocado sobre a
tampa de lata de cerveja e no paradigma para embalagem alimentícia não
descaracteriza a divergência jurisprudencial invocada, eis que em ambos os casos
estamos diante de selos de proteção de alumínio.
Em relação ao mérito, consta do recurso as seguinte:
Pelas regras e notas acima, e tendo-se em mente a correta identificação da
mercadoria ("selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja"), é
forçoso concluir que não é classificável na posição 76.07 (a adotada pelo
impugnante), cujo texto é: “Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo
impressas ou com suporte de papel, cartão, plásticos ou semelhantes)...”, pois se
trata de uma mercadoria especificamente fabricada para tampar e proteger as
latas de cerveja. Trata-se claramente de um “acessório para a embalagem”
(acessório para a lata de cerveja, com a função de tampar e de protegê-la), na
dicção exata do texto da posição 83.09, que diz: “Rolhas, tampas e cápsulas para
garrafas (incluindo as cápsulas de coroa, as rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas
vertedoras), batoques ou tampões roscados, protetores de batoques ou de
tampões, selos de garantia e outros acessórios para embalagem, de metais
comuns”.
Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso, face à observância aos requisitos de
admissibilidade previstos art. 118, do Anexo II, do RICAR/2023, e no mérito seja dado provimento,
para reforma do acórdão recorrido, restabelecendo o lançamento.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
decidiu por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, uma vez
tratar-se de circunstâncias fáticas idênticas, sendo um dos paradigmas indicados de interesse da
própria contribuinte, cujos resultados forma em sentidos opostos, “no acórdão recorrido entendeu
que o produto em tela – folha de alumínio, com espessura não superior a 0,2 mm, excluído o
suporte – classifica-se na NCM 7607.19.10, enquanto o paradigma classificou-o no código NCM
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
6
8309.90.00”, restando demonstrada a divergência jurisprudências apta a abrir a fase recursal
especial (fls.388/394).
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
suas
contrarrazões
(fls.398/407), a qual pugna, em sede de preliminar, pela inadmissão do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, por ausência dos requisitos previstos no art. 118, especialmente
o § 1o do RICARF, nos seguintes termos abaixo sintetizados:

não restou demonstrada de forma analítica a divergência jurisprudencial
indicada pela Recorrente. Isto porque a Recorrente somente mencionou
informações constantes do v. acórdão paradigma, mas sem realizar o
cotejo analítico obrigatório, bem como utilizou acórdão paradigma cuja
situação fática não guarda qualquer relação com a situação fática objeto
do presente processo administrativo;

o v. acórdão paradigma anexado pela Recorrente em seu recurso especial,
qual seja, o v. Acórdão Paradigma no 11128.001499/2002-22 trata da
discussão acerca da classificação fiscal das “tampas de alumínio para
embalagem alimentícia”, que tem como característica evitar o contato do
alimento com o ambiente externo, produto que não guarda nenhuma
relação com os selos higiênicos para proteção da tampa de lata de
cerveja, cuja característica é de evitar o contato direto da lata com
impurezas externas, sem o condão de evitar o contato do líquido com o
ambiente externo.
No mérito, defende a improcedência do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja mantido o v. acordão recorrido que reconheceu, por unanimidade, que a
classificação fiscal utilizada pela recorrida na posição NCM no 7607.19.10, nos termos da
especificidade exigida na classificação fiscal da mercadoria, bem como do laudo técnico elaborado
pela UFSC (fls. 192/201).
Nesse sentido, afirma que “considerando a inexistência da característica de
vedação/lacre aos selos higiênicos das latas de cerveja, bem como a especificidade exigida para
classificação de mercadorias na posição no 8309.90.00 da NCM e sua própria definição, que NÃO
corresponde às características dos selos higiênicos e, considerando ainda o laudo técnico da UFSC
de fls. 192/201, que apontou que as mercadorias preenchem exatamente a descrição da posição
NCM no 7607.19.10, verifica-se que esta é a mais adequada para classificação dos selos, de modo
que não merece prosperar os argumentos expostos pela Recorrente em suas razões de recurso
especial”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
7
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pelo
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF. Contudo, merece uma atenção em
relação ao cumprimento dos demais pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Em sede de Contrarrazões ao Recurso Especial, a contribuinte sustenta que o apelo
não pode ser conhecido, pois não preenchidos os requisitos da comprovação da divergência
jurisprudencial, com base nas seguintes razões: (i) não restou demonstrada de forma analítica a
divergência jurisprudencial indicada pela Recorrente; (ii) a situação fática do v. acórdão paradigma
não guarda qualquer relação com a situação fática objeto do presente processo administrativo.
No Recurso Especial a Fazenda Nacional se Insurge contra o entendimento adotado
no acórdão recorrido, que ao dar provimento ao Recurso Voluntário, entendeu que a mercadoria
descrita como "selos higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja" tem correta
classificação fiscal no código NCM 7607.19.10, e para comprovar a divergência indica como
paradigma o Acórdão no 3102-00.355 (Processo n° 11128.001499/2002-22).
Defende a recorrente estar demonstrada a divergência jurisprudencial “pois temos
aqui o mesmo produto (selos de proteção de alumínio), sendo que o v. acórdão ora recorrido
entende que a sua classificação tarifária seria no código NCM 7607.19.10, enquanto o paradigma
aponta a mesma classificação tarifária adotada pela Fiscalização neste feito, a saber, NCM
8309.90.00. Ao final conclui que “o fato do produto no acórdão ora recorrido ser colocado sobre a
tampa de lata de cerveja e no paradigma para embalagem alimentícia não descaracteriza a
divergência jurisprudencial invocada, eis que em ambos os casos estamos diante de selos de
proteção de alumínio”.
No presente caso, a classificação fiscal dos produtos identificados com sendo "selos
higiênicos para proteção da tampa de lata de cerveja", foram classificados pela contribuinte no
código NCM 7607.19.10, e reclassificados pela Autoridade Fiscal na posição NCM 8309.90.00,
ambos descritos nas NESH da seguinte maneira:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
8

Quanto a descrição do produto ser "selos higiênicos para proteção da tampa de
lata de cerveja", não foi questionada pela recorrente, pois é essa descrição que consta nas notas
fiscais e nas declarações realizadas emitidas por ela (fl.05), a exemplo trago a colação a DI
09/1247911-0/001:

O Relator assim enfrentou a controvérsia:
O Despacho de admissibilidade deu seguimentos ao recurso, por entender “que o
produto em tela – folha de alumínio, com espessura não superior a 0,2 mm, excluído o suporte –
classifica-se na NCM 7607.19.10, enquanto o paradigma classificou-o no código NCM 8309.90.00”.
Contudo, com a devida vênia ao despacho de admissibilidade, entendo que o
recurso não merece conhecimento, pois apesar da classificação discutida entre os acórdão
paragonado serem as mesmas, não guarda qualquer relação com a situação fática objeto do
presente processo administrativo, uma vez que no acórdão paradigma tratou-se de “tampas de
alumínio para embalagem alimentícia”, produto que não guarda relação com os “selos higiênicos
para proteção da tampa de lata de cerveja”, que possuem finalidade específica. É o que passa a
demonstrar.
No caso dos autos, tem-se decisão do Colegiado a quo embasada nas conclusões do
Laudo Técnico emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina, por solicitação da autoridade
aduaneira quando do exame da DI no 08/1611900- 1, registrada em 13/10/2008, do mesmo
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
9
contribuinte. (fls. 192/195), e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), concluiu que
o produto em questão não se trata de tampa que tem a função de vedar ou tapar garrafas ou latas
de bebidas ou de gêneros alimentícios, para evitar o contato com o ambiente externo, mas de um
selo protetor utilizado para cobrir a tampa das latas.
Peço vênia para transcrever o voto condutor da decisão recorrida, com o objetivo
de atestar as distinções fáticas havidas entre os arestos paragonados:
Em que pese a não vinculação da Autoridade Fiscal ao Laudo Técnico acostado aos
autos, sua análise é importante para fins de esclarecimento dos aspectos fáticos
envolvidos.
Trata-se de um Laudo Técnico elaborado pela Universidade Federal de Santa
Catarina UFSC, por solicitação da autoridade aduaneira quando do exame da DI no
08/1611900-1, registrada em 13/10/2008, do mesmo contribuinte. (fls. 192/195
e-processo)
Por meio do referido documento técnico foram examinados os seguintes quesitos
acerca do produto “selo higiênico”:

Inicialmente cumpre destacar que a presente análise está sendo realizada em
consonância com a TIPI vigente no período em que ocorreram as importações
(2009 e 2010), aquela aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, revogado apenas pelo Decreto no 7.660/2001, bem como a Instrução
Normativa RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008
De acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) aplicável à
Seção XV, que abrange ambas as posições:
Os Capítulos 72 a 76 e 78 a 81 abrangem os metais comuns, em bruto ou
sob a forma de produtos, tais como barras, fios ou chapas, bem como as
obras destes metais, exceto os artigos metálicos incluídos nos Capítulos 82
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
10
ou 83, independentemente do metal que os constitui, sendo estes
Capítulos limitados a artigos bem determinados.
Ou seja, a classificação do Capítulo 83 precede às classificações pelos capítulos 72
a 76 e 78 a 81 e abrange “artigos bem determinados”.
As Notas Explicativas do Capítulo 83 corroboram:
Enquanto que os Capítulos 73 a 76 e 78 a 81 reúnem as obras de metais
comuns a partir do metal de que são formados, o presente Capítulo, como
o Capítulo 82, abrange limitativamente um certo número de artigos sem
considerar os metais comuns constitutivos.
As Notas Legais:
Capítulo 83
Obras diversas de metais comuns Notas.
1.- Na acepção do presente Capítulo, as partes de metais comuns devem
ser classificadas na posição correspondente aos artigos a que se referem.
Todavia, não se consideram como partes de obras do presente Capítulo os
artigos de ferro fundido, ferro ou aço das posições 73.12, 73.15, 73.17,
73.18 ou 73.20, nem os mesmos artigos de outros metais comuns
(Capítulos 74 a 76 e 78 a 81)
Portanto, nos termos do próprio o Acórdão Recorrido, as classificações do
Capítulo 76 “são subsidiárias, e somente devem ser utilizadas na classificação se e
somente se a mercadoria não puder ser incluída em outra posição (a mais
específica, por exemplo)”.
Ou seja, para a classificação na posição 83 é indispensável a exata conformação
com o texto descritivo de cada uma das suas posições e subposições.
No caso, as notas explicativas da posição 83.09, defendida pelo Fisco, assim define
os artigos que a integram:
83.09 - Rolhas, tampas e cápsulas para garrafas (incluindo as cápsulas de
coroa, as rolhas e cápsulas, de rosca, e as rolhas vertedoras), batoques ou
tampões roscados, protetores de batoques ou de tampões, selos de
garantia e outros acessórios para embalagem, de metais comuns.
NOTA EXPLICATIVA
A presente posição engloba uma gama de artigos, de quaisquer metais
comuns, às vezes associados a outras matérias (plástico, borracha, cortiça,
etc.), utilizados para vedar ou tampar tambores, barris, garrafas ou outros
recipientes, bem como para lacrar latas ou outras embalagens.
Estes artigos consistem em:
1) Rolhas metálicas de qualquer tipo (cápsulas de coroa, rolhas e cápsulas
de rosca, de mola, por exemplo), incluindo as rolhas ou tampas (de rosca,
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
11
de grampo, de braçadeira, de flange, de presilha etc.), utilizadas para
tampar garrafas de cerveja, de leite, boiões de conserva, tubos de
comprimidos farmacêuticos ou recipientes semelhantes.
Excluem-se desta posição as rolhas mecânicas com cabeça de plástico,
porcelana, etc.
(...)
4) Tampas destrutíveis para garrafas de óleo, de leite, de cerveja, etc.,
cápsulas feitas com folhas delgadas de chumbo, estanho ou alumínio,
próprias para recobrir a rolha e tampar parte do gargalo de garrafas de
champanha ou de outros vinhos finos.
(...)
10) Tampas comportando uma incisão em forma de lingueta com um anel
puxador, de metal comum, utilizadas, por exemplo, em latas para bebidas
ou para gêneros alimentícios.
O Acórdão DRJ aplica à hipótese concreta o item 4, supra, entendendo a adoção
dessa classificação compreende a aplicação da Regra Geral 1 de Interpretação.
Todavia, entendo não assistir razão ao Acórdão recorrido. O item 4 se refere
especificamente a “tampas”. No caso, não estamos falando de tampa, mas de um
selo protetor utilizado para cobrir a tampa das latas.
O mesmo parágrafo utiliza a expressão “recobrir e tampar”, contudo, referindo-se
especificamente ao gargalo de garrafas de champanha ou de outros vinhos finos.
No caso, também não estamos falando de garrafas, mas, sim, de latas de cervejas.
No caso de garrafas, pode-se verificar que tais materiais tem a função de recobrir
no sentido de preservar o gargalo, seja de quebras (vidro) ou mesmo evitar a
saída da rolha e abertura acidental.
No caso das latas de cerveja, a cobertura de um fino papel laminado apenas tem o
condão de evitar o contato direto da lata com impurezas externas, não sendo
capaz de recobrir ou aferir qualquer proteção à “tampa”.
Logo, não vejo a necessária especificidade da posição 8309.90.00 e tampouco a
coincidência entre o selo protetor e a própria “tampa” da lata de cerveja, como
pretende atribuir a Fiscalização e a DRJ ao caso concreto:

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
12
Ademais, a Coletânea dos Pareceres de Classificação da OMA, versão consolidada
pela IN 1.926-2020 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-
ecomercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/coletanea_in_1926-
2020x.pdf), assim ilustra a posição NCM 8309.90:
1. Tampas de alumínio para latas de bebidas ou de gêneros alimentícios de
dimensões diversas e formas diferentes (circular, oval, retangular com
ângulos arredondados), comportando uma borda para engaste permanente
das tampas nas latas, e cuja face que formará o interior é recoberta com
um verniz de proteção adequado para contacto com as bebidas e os
alimentos. Estas tampas contêm também uma incisão em forma de
lingueta, na extremidade da qual é fixado um anel, permitindo cômoda
abertura da lata ao longo da incisão.

Veja-se que se classificam na NCM 8309.90 as próprias tampas das latas de
cerveja (item 10 das Notas Explicativas, acima). E, se todo o contexto extraído das
Notas Explicativas acima citadas exigem que a classificação no Capítulo 83 se dê
por especificidade, não a identifico na hipótese ora examinada.
Sendo assim, não vejo como o selos utilizados para proteção das tampas de latas
de cerveja devam ser classificados na posição 8309.
Agora cumpre examinar a NCM apontada como correta pela Recorrente (NCM
7607.19.10).
As Notas Explicativas do Capítulo 76, Alumínio e suas obras, esclarecem:
Dadas as suas propriedades particulares, o alumínio e suas ligas são muito
empregados nas indústrias aeronáutica, automobilística e naval, na
indústria de construção civil, na construção de material ferroviário (vagões,
bondes (carros elétricos*), por exemplo), na indústria elétrica (cabos, fios,
por exemplo), na fabricação de recipientes de qualquer espécie
(reservatórios e tinas de grande capacidade, tambores de transporte e
embalagem, por exemplo) ou de utensílios de cozinha e de uso doméstico,
para acondicionamento (sob a forma de folhas delgadas), por exemplo.
O presente Capítulo compreende:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
13
(...)C) Nas posições 76.04 a 76.07, os produtos de transformação, em geral
por laminagem, extrusão, estiragem, trefilagem e forjagem, do alumínio em
formas brutas da posição 76.01.
Já a Nota Explicativa específica da posição 7607:
76.07 - Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com
suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não
superior a 0,2 mm (excluindo o suporte).
A presente posição abrange os produtos definidos na Nota 1 d) deste
Capítulo, com espessura não superior a 0,2 mm.
As disposições da Nota Explicativa da posição 74.10 respeitantes aos
mesmos produtos de cobre, aplicam-se, mutatis mutandis, às folhas e tiras
desta posição.
As folhas e tiras, delgadas, de alumínio são utilizadas na fabricação de
cápsulas para vedar, bem como no acondicionamento de gêneros
alimentícios, charutos, cigarros, tabaco, etc. As folhas delgadas de alumínio
são também a principal matéria-prima para a fabricação de pó impalpável e
para prateação ou para iluminuras falsas. Também se utilizam como
material calorífugo (quando amarrotadas), bem como em cirurgia ou
medicina (especialmente a veterinária) para cicatrização de feridas.
Destaca-se que o Laudo Técnico elaborado atesta que os selos higiênicos para
proteção de latas possuem espessura inferior a 0,2mm.
Ademais, estabelece a Nota Explicativa da posição 7607 que “as disposições da
Nota Explicativa da posição 74.10 respeitantes aos mesmos produtos de cobre,
aplicam-se, mutatis mutandis, às folhas e tiras desta posição”, da qual destaco:
As folhas e tiras da presente posição são obtidas por laminagem, batedura
ou eletrólise.
Apresentam-se em folhas extremamente delgadas, cuja espessura não
excede, em nenhum caso, 0,15 mm. As folhas que se utilizam em douradura
ou falsa iluminura, etc., em geral, inserem-se entre folhas de papel
dispostas em cadernos. As outras folhas delgadas, especialmente o ouropel,
fixam-se muitas vezes em papel, cartão, plástico ou outros suportes
semelhantes, quer para facilidade de manipulação ou de transporte, quer
para um trabalho ulterior, etc. As folhas e tiras desta posição podem
apresentar-se gofradas, recortadas (mesmo em ângulos diferentes do
reto), perfuradas, revestidas (douradas, prateadas, envernizadas, etc.) ou
impressas.
Logo, entendo tratar-se de produto enquadrado na posição 7607.
Quanto à subposição residual 7607.19, temos que esta se subdivide em
7607.19.10 e 7607.19.90,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
14
A classificação 7607.19.10 utilizada pela Recorrente pressupõe a existência de
aspectos técnicos bem definidos:
Gravadas (“etched”), mesmo com camada de óxido de alumínio, de
espessura inferior ou igual a 110 micrômetros (mícrons) e com um
conteúdo de alumínio superior ou igual a 99,90%, em peso
Tais aspectos foram objeto do Laudo Técnico Elaborado pela UFSC:
2- Se positiva a resposta anterior, trata-se de selos gravados (etched),
mesmo com camada de Oxido de alumínio, de espessura inferior ou Igual a
110 micrometros (microns) e com um conteúdo de alumínio superior ou
igual a 09,90%, em peso?
R- Sim.
É preciso observar que a Fiscalização e a Decisão recorrida em nenhum momento
questionaram a validade desse Laudo Técnico, mas, apenas, consignaram que a
Fiscalização não está adstrita a ele na realização da atividade de classificação
fiscal.
Pelo exposto, entendo assistir razão à Recorrente quanto à classificação fiscal a
ser utilizada para os produtos importados: NCM 7607.19.10.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
Recurso para afastar a reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização, com a
adoção da NCM 8309.90.00 e acatar a validade da classificação fiscal NCM
7607.19.10 utilizada pela contribuinte. (grifos originais)
Já o Acórdão no 3102-00.355, indicado como paradigma, foi proferido em processo
administrativo no qual figurou como parte a empresa Danone Ltda., que tem como objeto social a
fabricação de laticínios e comércio atacadista de produtos alimentícios, em que se discutiu a
classificação fiscal da mercadoria descrita como "tampas de alumínio recortadas para
embalagens" classificada pela contribuinte no código NCM 7607.19.10, e reclassificada pela
Autoridade Fiscal , e mantida pelo Colegiado a quo no código NCM 8309.90.00, por se tratar de
“tampa de alumínio para embalagem alimentícia”, conforme destacado na própria ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO- II
Data do fato gerador: 16/12/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Tampa de alumínio para embalagem alimentícia enquadra-se no código NCM
8309.90.00.
Recurso Voluntário Negado
Consta do voto o seguinte:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
15
As partes não divergem sobre o material do qual é feito o produto em avaliação,
qual seja, alumínio (em verdade, uma folha de alumínio), nem sobre sua função
principal que é servir de tampa para embalagem.
O laudo técnico apresentado pela ora recorrente não deixa dúvidas quanto à
constituição e à destinação do produto em questão.
Contudo, a recorrente e a fiscalização divergem sobre a correta classificação fiscal
a ser adotada para os referidos produtos, defendendo, a primeira, a posição:
7607 FOLHAS E TIRAS, DELGADAS, DE ALUMÍNIO (MESMO IMPRESSAS OU
COM SUPORTE DE PAPEL, CARTÃO, PLÁSTICOS OU SEMELHANTES), DE
ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 0,2mm (EXCLUÍDO O SUPORTE)E a
fiscalização, a posição:
8309 ROLHAS E TAMPAS (INCLUÍDAS AS CÁPSULAS DE COROA, CÁPSULAS
DE ROSCA E ROLHAS VERTEDORAS), CÁPSULAS PARA GARRAFAS, TAMPÕES
ROSCADOS, PROTETORES DE TAMPÕES OU BATOQUES, SELOS DE
GARANTIA E OUTROS ACESSÓRIOS PARA EMBALAGEM, DE METAIS
COMUNS
A controvérsia parece ser de simples conclusão. Primeiro, porque o capítulo 83
exclui a classificação de qualquer parte de obra dos metais dos capítulos 74 a 76 e
78 a 81, verbis:
1. Na acepção do presente Capítulo, as partes de metais comuns devem ser
classificadas na posição correspondente aos artigos a que se referem.
Todavia, não se consideram como partes de obras do presente Capítulo os
artigos de ferro fundido, ferro ou aço das posições 73.12, 73.15, 73.17,
73.18 ou 73.20, nem os mesmos artigos de outros metais comuns
(Capítulos 74 a 76 e 78 a 81).
Contudo o texto acima, não resolve a demanda, pois somente exclui os mesmos
artigos de outros metais comum, quais sejam aqueles classificados nas posições
correspondentes as 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 e 73.20 dos seus respectivos
capítulos.
Estes são justamente os acessórios de uso geral, que nunca saem das suas
posições, seja pra qual artefato ou equipamento a que se destinam. Prosperasse o
entendimento contrário, e todos os artigos dos capítulos 74 a 76 e 78 a 81 seriam
excluídos do capítulo 83, ao contrário do que determina a nota 2 da Seção XV.
Conforme DRJ, a Nota 1 do capítulo 76 exclui dele os produtos que apresentam
características de artefatos ou obras incluídos em outras posições.
E, ainda mais, segundo a Nota 2 da Seção XV:
Ressalvadas as disposições do parágrafo precedente [os mesmos acessórios
de uso geral que são listados na Nota 1 do capítulo 83], e da nota 1 do
capítulo 83, as obras do capítulo 82 e 83 estão excluídas dos capítulos 72 a
76 78 a 81.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
16
Portanto, o produto em exame deve ser mantido no capítulo 83, no qual deverá
ser classificado na posição 8309.90.00, como bem entendeu a fiscalização.
Assim, VOTO por conhecer do recurso e negar-lhe integral provimento.
Confrontando a decisão recorrida com o Acórdão n° 3102-00.355, parece-me
impossível deduzir o dissídio interpretativo, haja vista a dessemelhança fática entre os casos
analisados, por se tratar de mercadorias distintas, com finalidade específicas, uma vez que as
“tampas de alumínio para embalagem alimentícia”, que tem como característica evitar o contato
do alimento com o ambiente externo, não guarda nenhuma relação com os “selos higiênicos para
proteção da tampa de lata de cerveja”, cuja característica é de evitar o contato direto da lata com
impurezas externas, sem o condão de evitar o contato do líquido com o ambiente externo.
Conforme entendimento dessa 3a CSRF, em composição diversa, restou consignado
que “para configurar a divergência, quando a matéria envolve a classificação fiscal, produtos, é
que colegiados distintos tenham proposto classificações diferentes para o mesmo produto, pouco
importando se o fizeram aplicando a mesma regra de classificação ou diferente. Em qualquer caso,
caberá à CSRF dizer qual das duas propostas é a correta, ratificando, por consequência, a aplicação
da regra correspondente, quando divergentes” (Acórdão no 9303004.237).
No mesmo sentido o Acórdão no 9303-013.385, em que ficou consignado que: “(...)
não há elementos que permitam estabelecer comparação e deduzir divergência de entendimentos,
pois tratando-se de situações fáticas distintas (produtos diferentes a serem classificados), não há
como formar uma divergência de interpretação, requisito indispensável para a admissibilidade do
recurso”.
Por certo, longe de demonstrar divergência interpretativa, os acórdãos recorrido e
paradigma encontram-se em total sintonia, já que aplicam a mesma lógica, sendo a diversidade de
soluções justificada pela ausência de similitude fática e não por dissídio jurisprudencial. E em se
tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, cito o Acórdão no CSRF/01-0.956,
de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.”
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.530 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10774.000012/2011-06
17
À míngua de comprovação do dissídio interpretativo suscitado, o Recurso Especial
da Fazenda Nacional não merece conhecimento.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 436
DF CARF MF
Original